Tribunal: TJES
Processo: 5015808-31.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015808-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAELE SANTOS SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: VIACAO PRETTI LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015808-31.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JANAELE SANTOS SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: VIAÇÃO PRETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ASSENTO GRATUITO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES À QUANTIDADE DE ASSENTOS E RESERVA. AUTORA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A consumidora relata que, acompanhada de seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), solicitou passagens gratuitas de retorno no guichê da requerida às 09h26m. Foi informada de que o benefício estaria disponível apenas para o horário das 15h. Não podendo aguardar, a autora adquiriu as passagens pagas para o ônibus das 12h, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura falha na prestação de serviço, apta a gerar o dever de indenizar (danos materiais e morais), a recusa da transportadora em conceder embarque gratuito imediato a pessoa com deficiência e seu acompanhante quando o consumidor não observa a antecedência mínima para reserva exigida pela norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício tarifário para pessoas com deficiência no sistema de transporte aplicável é regulamentada pela Norma Complementar CETURB 007/2021, que estabelece o limite de 02 (dois) assentos por veículo e a obrigatoriedade de solicitação de reserva com até 03 (três) horas de antecedência do início da viagem.

No caso concreto, restou incontroverso que a empresa de transporte não negou o direito da autora e de seu filho, limitando-se a ofertar a viagem no horário em que havia disponibilidade (15h) e que atendia às determinações normativas, visto que a consumidora chegou ao guichê às 09h26m pretendendo viajar antes do decurso do prazo regulamentar.

A aquisição de passagens mediante pagamento para o horário das 12h decorreu de ato voluntário da autora, que optou por não aguardar a disponibilidade gratuita. Inexistindo obrigatoriedade de disponibilização imediata dos assentos por parte da requerida, não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação ao pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"A recusa de embarque gratuito imediato a pessoa com deficiência em transporte rodoviário não configura falha na prestação do serviço, nem enseja o dever de indenizar por danos materiais ou morais, quando o consumidor deixar de observar os requisitos de limitação de cota por veículo e de antecedência mínima para reserva estipulados em norma regulamentadora."

Dispositivos relevantes citados:

Norma Complementar CETURB 007/2021, art. 28, II, IV, § 1º e § 4º;

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 08 e nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JANAELE SANTOS SILVA DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
VIAÇÃO PRETTI LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18542450), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos materiais e morais, pois seu filho é diagnosticado com TEA e não poderia aguardar por 6h até ter uma vaga disponível para viajar sem custo.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 18542453).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que na data de 21/10/2024 a autora se dirigiu a Colatina com seu filho, diagnosticado com TEA, para realização de uma consulta médica. Destaca que frente ao quadro apresentado o mesmo tem “passe livre”, conforme comprovante de ID 18541983, contudo, o benefício não foi observado pela requerida, tendo que disponibilizar a importância de R$ 60,00 (sessenta reais) para realizar a viagem de retorno.

Pois bem. A Norma Complementar CETURB 007/2021 regulamenta a matéria. Vejamos:

Art. 28 O benefício previsto nesta Norma refere-se à:

I Gratuidade integral em 02 (dois) assentos/ poltronas para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade;

II
Gratuidade integral em 02 (dois) assentos/ poltronas para as pessoas com deficiência
;

III Desconto de 50% (cinquenta por cento) no preço da tarifa em 02 (dois) assentos/poltronas para os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se esgotadas as vagas gratuitas;

IV Desconto de 50% (cinquenta por cento) no preço da tarifa em 02 (dois) assentos/poltronas para as pessoas com deficiência, se esgotadas as vagas gratuitas.

§1º Quando necessário o transporte do acompanhante, este será computado nas vagas descritas no item II ou IV.

§2º Os benefícios conferidos nos incisos I a VI serão concedidas apenas e exclusivamente nos serviços convencionais, ficando vedada a sua concessão nos demais serviços especiais ou diferenciados, tais como executivo, semileito e leito, exceto nos dias em que não houver serviço convencional na linha de interesse do beneficiário, caso em que os benefícios serão concedidos no serviço que estiver sendo ofertado com maior frequência na data pretendida.

§3º Os benefícios serão disponibilizados pelas empresas e preenchidos pelo critério exclusivo de precedência na solicitação da reserva.

§4º
As vagas gratuitas conferidas aos beneficiários que não forem reservadas até 03 (três) horas antes do horário previsto para início da viagem, no seu ponto extremo inicial de partida da linha, ficam liberadas para comercialização pela transportadora
.

Observa-se que devem ser disponibilizados 02 assentos para as pessoas com deficiência e reserva com até 03h de antecedência. No caso em tela, conforme relato do PROCON (ID 18542434), a autora chegou ao guichê às 09h26m, sendo informada que teria disponibilidade para viagem gratuita às 15h. Não aceitando aguardar, a mesma optou por adquirir o bilhete em ônibus às 12h (ID 18541982).

Pois bem. A requerida não negou o benefício à autora e seu filho, porém o mesmo é condicionado a 02 assentos e reserva com até 03h de antecedência. De forma voluntária a autora pretendia embarcar em coletivo com tempo inferior ao regulamentado em lei, não havendo obrigatoriedade da requerida em disponibilizar os assentos. Assim, correta a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)